Tribunal: TJDFT
Processo: 0739977-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739977-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO DA COSTA VALES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Antonio da Costa Vales contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 169577059 do processo n. 0709304-53.2023.8.07.0018) que, nos autos da ação anulatória ajuizada contra o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Ibram, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a suspensão da cobrança, administrativa e judicial, da multa decorrente do auto de infração n. 04864. Em suas razões recursais (ID 51522074), sustenta o agravante não ter sido devidamente cientificado do processo administrativo n. 00391-00005789/2022-16, aberto em razão do auto de infração n. 04864, que apontou o parcelamento irregular do solo sem licença ou autorização. Alega que, quando teve conhecimento do aludido procedimento, já havia decisão final com aplicação de multa e o trânsito em julgado. Aduz que vendeu os imóveis antes da autuação do órgão fiscalizador. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão impugnada e conceder a tutela de urgência pleiteada para suspender a cobrança, administrativa e judicial, da multa decorrente do auto de infração n. 04864 Preparo recolhido (ID 51522076). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 52386515), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 53227867). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0709304-53.2023.8.07.0018) no dia 15/12/2023. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que julgou improcedente o pedido, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que impugna a decisão provisória de antecipação da tutela. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora